Tribunal: TJBA
Processo: 8013416-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013416-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EDINICE SOUZA SANTOS Advogado(s): ISABELLE SOUSA MARTINS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros (7) Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR, LEONARDO FIALHO PINTO, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravante interpôs recurso contra decisão que indeferiu seu pedido de assistência judiciária gratuita nos autos do processo de Ação de Repactuação de Dívidas com Pedido Liminar, concedendo apenas o parcelamento com redução de 90% das custas processuais. A recorrente é pedagoga com renda mensal bruta de R$ 5.377,54, que após descontos legais e empréstimos consignados, resulta em renda líquida de R$ 2.703,56, afirmando estar em situação de superendividamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça à agravante, considerando a declaração de hipossuficiência apresentada e a documentação acostada aos autos. III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade da justiça é assegurado pela Constituição Federal e regulamentado pelo CPC, destinando-se a garantir o acesso à justiça a todos, inclusive àqueles que não possuem condições de custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, não sendo exigida a condição de extrema miserabilidade. 4. Milita em favor da pessoa natural a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, conforme estabelece o art. 99, §3º, do CPC, cabendo à parte contrária o ônus de infirmar tal presunção. 5. No caso concreto, a documentação acostada aos autos demonstra que a agravante percebe remuneração mensal de R$ 2.712,87 como professora da rede municipal, quantia que, considerando o atual contexto econômico e o fato de que busca judicialmente a repactuação de dívidas, evidencia situação de vulnerabilidade financeira. 6. O objetivo da ação originária - repactuação de dívidas - por si só, indica a existência de comprometimento financeiro significativo da parte agravante, corroborando sua declaração de insuficiência de recursos. 7. A contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, conforme dispõe o §4º do art. 99 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para reformar a decisão hostilizada, concedendo à parte agravante a gratuidade da justiça. Tese de julgamento: "1. Não se exige a condição de extrema miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, sendo suficiente a demonstração da impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CPC, arts. 99, §§ 2º, 3º e 4º; Lei nº 1.060/50, art. 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013416-10.2025.8.05.0000, sendo Agravante Edinice Souza Santos e Agravados o Banco Bradesco S/A e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator